Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Indeferimento de expedição de ofício à sefaz/df. Busca por bens penhoráveis. ônus do credor. Não esgotamento dos meios extrajudiciais. Desvirtuamento da finalidade das instituições. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEFAZ/DF, para averiguar a existência de bens ou valores penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a expedição de ofícios aos órgãos e entidades pleiteadas seria medida adequada para localizar bens e valores penhoráveis, sobretudo em vista do ônus do credor de empreender esforços na localização de patrimônio penhorável do devedor.
III. Razões de decidir
3. O princípio da colaboração processual não implica a substituição do dever da parte exequente pelo Poder Judiciário na busca de bens penhoráveis. Diversas diligências foram realizadas no curso do processo sem êxito, sendo responsabilidade da parte interessada promover, por meios próprios, a localização de bens do devedor, inclusive utilizando a pesquisa extrajudicial junto aos cartórios de registro de imóveis e os bancos de dados públicos disponíveis.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.